Tribunal: TJMT
Processo: 1024350-52.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024350-52.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 708.703.981-48 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE NO CÔMPUTO DA PENA – SÚMULA 231/STJ – QUESTÕES DE OFÍCIO – BENEFÍCIO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE AO AGENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS – CONSEQUÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – INDIVÍDUO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA – REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Ainda que o indivíduo seja tecnicamente primário, é inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta daquele que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, pois, apesar de o valor do bem subtraído não ser de grande expressão, não pode ser considerado insignificante sob a luz do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois o valor ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do
artigo 155, § 2º do Código Penal, observando-se a primariedade do agente e o valor da
res furtiva
não representada lesividade significante ao bem jurídico, deve ser aplicada a figura do furto privilegiado.

Questão de
ofício
. Observando-se que as respectivas reprimendas, individuais, tanto para o delito previsto no artigo 329,
caput
, quanto ao previsto no artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal, não ultrapassam 1 ano, tem-se que o lapso temporal para incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, à época (2007), regulava-se em dois anos – art. 109, VI, CP (redação anterior à Lei n. 12.234/2010) –, o qual é reduzido pela metade, uma vez que o indivíduo era menor de 21 anos de idade (art. 115, CP). Verificando-se que, entre a data do recebimento da denúncia até a data da prolação da sentença condenatória transcorreu mais de um ano, deve ser declarada a extinção da punibilidade, pela incidência do prazo prescricional, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Diennys Kllay Cavalcante dos Santos,
por intermédio de advogado constituído, objetivando a rescisão da sentença lavrada nos autos da ação penal n. 69/2007 (código 22642), que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, e o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 155,
caput,
e 329,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 dias-multa.

Em sua prefacial (Id. 185674158), busca, primordialmente, que seja declarada sua
absolvição
, pela atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância, pois o valor subtraído da vítima, tia do revisionando, no montante de R$ 60,00 (sessenta reais), representa pouca lesividade à vítima

Ressalta que existe erro na valoração dos antecedentes criminais, pois referem-se a fatos posteriores ao caso em apreço, o que também pede a
redução da pena-base
, e, por outra vertente, na segunda fase dosimétrica, pede que sejam
reconhecidas as atenuantes
da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, que foram desprezadas na aplicação da pena, em relação a ambos os delitos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
extinção
da ação revisional, sem resolução do mérito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Revisão Criminal – Furto e Resistência – Causas de pedir: contrariedade à evidência dos autos e erro na dosimetria sob as assertivas de reconhecimento do princípio da insignificância, não cabimento da elevação da pena-base pelos antecedentes criminais e incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa – Pedidos de absolvição, ou redução das penas – Teses debatidas na sentença – Pena-base do furto fixada no mínimo legal – Reconhecimento de atenuantes – Impertinência – Súmula 231 do STJ – Pretensão de reexame de matéria – Inadmissibilidade – Premissas do TJMT – Parecer pela extinção, sem resolução do mérito.”
(Id. 186452183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o revisionando
Diennys Kllay Cavalcante dos Santos,
nos autos da ação penal n. 69/2007 (código 22642), que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155,
caput,
e 329,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 dias-multa.

Conforme certidões anexas, a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 14.9.2009 (Id. 185674161, p. 12) e para o acusado em 17.1.2011 (Id. 185674161, p. 13)

Prefacialmente, ressalto que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, e, segundo, é cabível, tendo em vista que atende ao requisito do artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstâncias relevantes a respeito da do valor da
res furtiva
, e que permitem a reapreciação da dosimetria da pena, ante a concreta possibilidade de erros, sobretudo pela omissão em relação à aplicação das atenuantes, além do que não foi interposto recurso de apelação criminal, o que poderia ter retificado erros constantes da sentença condenatória de primeiro grau.

Assim, admito a presente r
evisão criminal, rejeitando, ao mesmo tempo, a extinção arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, e
passo à análise
da matéria trazida.

Por oportuno, destaco que, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença, comprovou-se que:

“(...) na data de 17 de julho de 2007, em horário não informado, na residência situada na Rua Jaciporã, n. 540, Jardim Ipanema, (...) comarca de Jaciara-MT, o denunciado subtraiu para si, da vítima CLEUDECIR MARIA VIEIRA CAVALCANTE DE MOURA CHAGA, tia do denunciado, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em moeda corrente, que a vítima teria guardado em cima do armário de sua residência (Termo de Declarações de fls. 07-IP).

Consta do caderno informativo que no momento em que a tia do denunciado autorizou os policiais entrarem na residência para conduzi-lo, pois ele encontrava-se dormindo, o mesmo saltou da cama e reagiu à prisão, investindo sobre a guarnição que necessitou usar de força moderada para contê-lo (Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/04/-IP). (...).”
(Id. 185674159, pp. 4-5).

Concernente ao primeiro ponto da insurgência defensiva, concernente à aplicação do princípio da insignificância, é importante assinalar que referido instituto não está positivado no ordenamento jurídico pátrio. Contudo, é reiteradamente acolhido nas instâncias superiores, com base na análise das características da fragmentariedade, subsidiariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal.

É um preceito que reúne quatro condições essenciais para ser aplicado: a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.

Assim, no caso em comento, vejo que há óbice para a aplicação do beneplácito.

Sem delongas, verifica-se que se trata da subtração de valor em dinheiro, no montante de R$ 60,00 (sessenta reais), que à época dos fatos (2007), representava cerca de 15% do salário-mínimo vigente.

Nesse passo, embora o valor subtraído não seja de elevada expressão, em contrapartida, também não há como considerá-lo de valor irrisório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento consolidado sobre a inviabilidade de aplicação do princípio da bagatela, em casos de subtração de objetos e valores superiores a 10% do salário-mínimo.

Veja-se:

“1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso, as peculiaridades do caso concreto – prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do
salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do
salário mínimo) –, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da
insignificância.
3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da
insignificância.
”
(STJ – Resp 2062375/AL
– Recurso Especial 2023/0029942-8 – Terceira Seção – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 25.10.2023 – Dje 30.10.2023).

“(...) 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da
insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o
salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do
salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. No caso dos autos, além de os ora agravantes terem praticado o crime mediante o concurso de agentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o
furto foi praticado no dia 16/5/2021, quando o
salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do
salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da
insignificância. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ – AgRg no HC 811618/MS – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 2023/0100858-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 2.10.2023 – Dje 4.10.2023).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I – Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da
insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação;
(c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Com efeito, na presente hipótese, é incabível a subsunção do princípio da
insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor dos objetos subtraídos, R$ 210,15 (duzentos e dez reais e quinze centavos), não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% (dez por cento) do
salário mínimo vigente à época do fato, ano de 2012 (R$ 622,73). Assim, não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta imputada ao ora agravante, em razão do valor do bem subtraído, que representa mais de 33% (trinta e três por cento) do
salário mínimo vigente à época do fato, não se aplica ao caso o princípio da
insignificância.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 2073863/DF – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0049576-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Messod Azulay Neto – julgado em 6.6.2023 – Dje 12.6.2023).

Convém assinalar que o magistrado singular considerou que o revisionando ostenta maus antecedentes, frisando que
“Não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade, entretanto, sua conduta no meio social não o recomenda, demonstrando seus antecedentes a acentuada inclinação para a prática de delituosa, especialmente contra o patrimônio, conforme se vê às folhas 58, onde responde a mais duas ações penais, por furto qualificado e desacato.”
(Id. 185674161, p. 10).

Ressalto nesse tocante que, apesar de o revisionando não ter encartado aos autos a documentação pertinente em relação ao histórico criminal, procedi consulta ao sistema SEEU e constatei que, apesar de ostentar diversas condenações, referem-se a fatos posteriores.

Assim, apesar de ser considerado primário e podendo-se dizer sem antecedentes criminais, diante da Súmula 444/STJ, entendo incabível falar em aplicação do princípio da insignificância, diante dos entendimentos consolidados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, concernente ao valor da
res furtiva
.

Contudo,
de ofício
, entendo plenamente viável a aplicação da
figura do furto privilegiado

A redação do disposto no artigo 155, § 2º do Código Penal, dispõe que:

“Art. 155
– Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 2º
- Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Percebe-se que, de acordo com a redação do dispositivo, encontra-se o óbice para a causa de diminuição, se o indivíduo for
reincidente
, o que não é o caso.

Convém mencionar que a primariedade é um conceito negativo e, por exclusão, é todo aquele que não é reincidente. Dessa maneira,
imperativo é não confundir o instituto da reincidência com os maus antecedentes.

Dessarte, tendo em vista que à época dos fatos, o apelante ainda era primário e, ao que tudo indica, sem antecedentes criminais (ainda que fosse), não há impedimento para aplicação da benesse.

A propósito, destaco o seguinte julgado:

“(...) 1. Consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do
furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno
valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva.
2. Impõe-se o benefício legal do
furto privilegiado, uma vez que o acusado é tecnicamente
primário, de pequeno
valor a res furtiva e, ainda, de natureza objetiva a qualificadora (rompimento de obstáculo).
3. Ao se aplicar a previsão do § 2º do art. 155 do CP, ao magistrado é conferido escolher, desde que o faça de forma fundamentada, entre as três alternativas legais apresentadas: a) substituir a pena de reclusão por detenção; b) diminuir a pena privativa de liberdade de um a dois terços; c) aplicar somente a pena de multa. No caso dos autos, há fundamentação idônea para fixar a pena de detenção, uma vez que é mais reprovável a conduta praticada pelo acusado, tendo em vista tratar-se de
furto qualificado por rompimento de obstáculo, além do envolvido ter sido conjuntamente condenado pelo crime de ameaça à vítima.
4. Agravo regimental não provido.”

(STJ – AgRg no REsp 1825972/SP – Agravo Regimental no Recurso Especial 2019/0202466-2 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 27.8.2019 – Dje 10.9.2019).

Portanto, prossigo com a retificação da reprimenda final de
Diennys Kllay Cavalcante dos Santos.

Em relação à reprimenda basilar, concernente ao crime de furto simples – artigo 155, CP –, apesar de o magistrado singular ter considerado que o sentenciado possui maus antecedentes, sem apontar condenação transitada em julgado, a pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que assim permanece.

Na segunda fase dosimétrica, conquanto assista razão ao revisionando, em relação à incidência das atenuantes da confissão espontânea – confissão parcial em Juízo – e da menoridade relativa – mantém-se a pena intermediária em 1 ano, e 10 dias-multa, por força do óbice contido na Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, reduzo a pena em 2/3, destacando que o valor subtraído (R$ 60,00) não representa elevada ofensividade ao bem jurídico, razão pela qual fixo a pena em
4 meses de reclusão, e pagamento de 4 dias-multa, a qual torno definitiva
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Permanece inalterado o regime carcerário estabelecido para o início do cumprimento da reprimenda, qual seja, regime aberto.

Igualmente,
ainda de ofício
, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Por fim,
também de ofício
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade
do revisionando, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, independentemente da data da publicação,
para ambos os delitos
.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ademais, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, a pena aplicada em relação ao ilícito previsto no artigo 329,
caput
, e, a pena agora redimensionada para o delito previsto no artigo 155,
caput,
ambos do Código Penal, não ultrapassam, individualmente, 1 ano.

Desse modo, o lapso temporal para a incidência do fenômeno prescricional regula-se em 2 anos, conforme hipóteses previstas nos artigo 109, inciso VI (redação anterior à edição da Lei n. 12.234/2010), do Código Penal.

No entanto, o prazo prescricional
deve ser reduzido pela metade
,
nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois o revisionando, à época dos fatos, possuía menos de 21 anos de idade, de modo que
a prescrição, no caso em comento, regula-se em 1 ano.

Assim, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a) denúncia recebida em 18.10.2007 (Id. 185674161, p. 2); e, b) sentença condenatória proferida em 31.8.2009 (Id. 185674161, p. 11).

Dessarte, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia, até a data da sentença condenatória – independentemente da data de publicação – já transcorreu mais de 1 ano e 10 meses, é de rigor o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Pelo exposto, portanto, julgo parcialmente procedente a ação revisional, reconhecendo as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e,
de ofício
, aplico a figura do furto privilegiado, e, por consequência, declaro
extinta a punibilidade
de
Diennys Kllay Cavalcante dos Santos,
em relação aos delitos previstos nos artigos 155,
caput,
e 329,
caput
, ambos do Código Penal, p
ela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso VI, (redação anterior à edição da Lei n. 12.234/2010), c/c artigo 115, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024